Tribunal: TJMT
Processo: 1014029-68.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014029-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANTONIA EVARISTA OJEDA - CPF: 974.685.841-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL PARA JUDICIALIZAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 512/2022. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução fiscal n. 1014029-68.2019.8.11.0041, extinguiu de ofício o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O juízo singular aplicou diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sob o argumento de que o valor do crédito (inferior a R$ 5.000,01) não atenderia ao limite mínimo de judicialização previsto na legislação local.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, aplicada de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença foi proferida com fundamento na LC n. 512/2022 e alterações da LC n. 7.015/2023, que preveem valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de execução fiscal, sendo aplicadas
ex officio
pelo juízo.

4. O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os arts. 9º e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido previamente com as partes, mesmo em matéria cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, art. 1º e art. 2º; Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.5.2023; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n. 1014029-68.2019.8.11.0041, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse processual, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), diante do valor consolidado do crédito tributá
rio ser inferior ao mínimo previsto na Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois o crédito executado não se enquadraria nas hipóteses de extinção previstas na legislação municipal, uma vez que houve a citação da parte devedora e posterior parcelamento da dívida, circunstâncias que, conforme o artigo 2º da Lei Complementar nº 512/2022, impedem a desistência da execução fiscal.

Sustenta que a norma municipal não autoriza a extinção de processos já citados ou com pagamento parcial em curso, motivo pelo qual pleiteia o prosseguimento da execução (Id 317713369).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

Verifico, dos autos, matéria de ordem pública, a ser conhecida de ofício, que compromete a validade da sentença recorrida.

O juízo singular extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, aplicando diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a incidência da norma ao caso concreto, nos termos da sentença transcrita abaixo:

“Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Lei Complementar n. 512/22, há valor limite para a referida judicialização.

Não há impedimento para os devidos termos de outros métodos à cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à judicialização há exigência de delimitação de valor acima de 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo).

Nesse sentido, a Suprema Corte fez prescrever enunciado (tema 1184, RE n. 1.355.208:

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente. 2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ao que se constata, o presente processo de execução fiscal se encontra dentro dos patamares de restrição, sem prejuízo dos limites atinentes aos parágrafos do art. 1°, da Lei Complementar n. 512/22, quando da propositura. Resta-nos precisar que a Lei Complementar foi modificada pela Lei Complementar n. 7.015/2023, sob a mesma orientação restritiva, quanto ao valor mínimo à judicialização.

O Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de interesse jurídico processual, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

2. DA CONCLUSÃO.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, III, do CPC, c/c art. 1º da Lei Complementar n. 512/22 (Executivo Municipal), sem prejuízos de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, havendo o referido direito, nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.”
(Id 317713364).

Verifico que a sentença, nos termos postos, viola os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a proibição de decisões surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial. Não se trata de simples formalismo, mas da materialização do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que, ainda quando se trate de matéria cognoscível de ofício, o juiz não pode afastar o direito da parte sem antes possibilitar-lhe a manifestação específica sobre a questão debatida, sob pena de cerceamento de defesa (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu este Tribunal:

“EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 512/2022. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO EX OFFICIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 512/2022 fixa o valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de ações de execução fiscal, medida legítima e alinhada aos princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Todavia, a sentença de extinção proferida ex officio sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório e proíbem a decisão surpresa, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício.

O art. 2º da referida norma municipal condiciona a desistência das execuções de pequeno valor à iniciativa da Procuradoria-Geral do Município, desde que presentes requisitos cumulativos, o que afasta a possibilidade de extinção judicial automática e impõe análise prévia da parte exequente. (...)

A aplicação de norma municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal exige prévia intimação da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

A extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal superveniente depende da análise de requisitos legais específicos e da iniciativa da Procuradoria, não podendo ser imposta de ofício pelo juízo.”

(N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2025) (Destaquei).

No caso em apreço, a extinção da execução com fundamento na LC 512/2022 não poderia ser imposta unilateralmente pelo juízo, pois a própria legislação condiciona a possibilidade de desistência às circunstâncias fáticas do processo, como inexistência de citação válida, de garantia parcial do débito, de embargos, de parcelamento em vigor ou de decisão definitiva.

Em outras palavras, a análise da norma exige aferição casuística, a ser provocada e demonstrada pela Procuradoria do Município, e não aplicada de ofício pelo magistrado sem contraditório.

Portanto, ao extinguir a execução sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a sentença incorreu em nulidade, impondo-se sua anulação para que seja assegurada à parte exequente a possibilidade de se pronunciar acerca da legislação municipal invocada.

Ante o exposto,
reconheço
,
de ofício, a violação ao contraditório e à ampla defesa
, em razão da afronta à vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), para
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Município de Cuiabá a manifestação sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e alterações posteriores.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto, diante da necessidade de novo julgamento em primeiro grau.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025